Tribunal: TJMT
Processo: 1015841-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015841-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Furto, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), CLAUDIONOR GONCALVES - CPF: 033.481.951-28 (PACIENTE), 2 Vara Especializada Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher de Cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (IMPETRANTE), CAMYLA SILVESTRE RODRIGUES - CPF: 051.752.781-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.OFICIE-SE AO JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL, PARA QUE EXPEÇA O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE CLAUDIONOR GONÇALVES.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – VIA ELEITA INADEQUADA PARA APROFUNDAMENTOS EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DO DECRETO SEGREGATÓRIO – DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PROCEDÊNCIA – NENHUM GRAU DE LESIVIDADE DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA – INADMISSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS SEVERO DO QUE AQUELE A SER ESTABELECIDO PARA O CUMPRIMENTO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO.

Considerando que é imputada ao paciente a prática do ilícito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, contudo, sem nenhum dado de extravagância ou lesividade da conduta supostamente praticada, e, tendo em vista que o tipo penal prevê pena de detenção, que pode variar de três meses a dois anos, ou seja, em que não se admite a aplicação de regime inicial fechado, está caracterizado o constrangimento ilegal, em observância ao princípio da homogeneidade, pois o paciente permanece preso há mais de um mês, e ainda nem sequer há notícia de oferecimento de eventual denúncia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Eduardo Artur de Lima em benefício de
Claudionor Gonçalves
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso por força de cumprimento de mandado de prisão preventiva, porque, em tese, no dia 20.7.2021, teria descumprido as medidas protetivas anteriormente estabelecidas em favor da vítima, sua ex-convivente.

O impetrante assevera que a prisão preventiva é descabida, porquanto inexistem provas concretas a respeito dos indícios de autoria, e que não se pode levar a efeito tão somente as declarações da vítima.

Por outra vertente, aduz que não subsistem na hipótese dos autos nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque não demonstrado o
periculum libertatis
, além do que a manutenção da prisão cautelar é desnecessária e desproporcional, sobretudo porque o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restituída a liberdade do paciente.

Ao fim, espera ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ
, aplicando, se necessárias, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar vindicada foi indeferida pelo Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes, em substituição legal, consoante os termos da decisão anexa (Id. 100727953), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta os motivos pelos quais decretou a prisão preventiva do paciente.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei no 11.340/06). Alegação de ausência de indícios suficientes acerca da participação do paciente na empreitada criminosa. Improcedente. Via eleita imprópria para análise probatória. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, conforme disposto nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do CPP. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente estabelecida
. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, almeja-se n
a presente impetração a restituição do
status libertatis
do paciente
Claudionor Gonçalves
,
aos argumentos, em síntese, de que não ficou demonstrado o
fumus comissi delicti
, além do que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apontou concretamente nenhum dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desconsiderando ainda que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, e que possui residência fixa e ocupação lícita.

No presente caso, conforme destacado na ocasião em que foi indeferida a medida liminar, a princípio, estaria justificada a decretação da prisão preventiva, uma vez que o
magistrado singular, ao contrário do que apresentado pelo impetrante, delineou a contento a presença do
fumus comissi delicti
, e descreveu que a medida extrema seria necessária porque o paciente, em tese, descumpriu as medidas de proteção concedidas à vítima, sua ex-convivente, insistindo em persegui-la (Id. 63593206, pp. 2-12).

Nesse tocante, tem-se na hipótese dos autos, que o paciente, num primeiro momento, foi preso em situação de flagrante, porque, em tese, brigou com a vítima, ameaçou-a, colocou fogo em algumas peças de roupa da companheira, e foi solto dois dias depois, bem como, após, foi cientificado das medidas protetivas estabelecidas em benefício da ofendida.

Ainda assim, demonstrando descaso com a determinação judicial, voltou a ameaçá-la, chegando a ir até seu local de trabalho, e, em determinado dia, adentrou na residência da vítima, novamente ameaçando-a, e somente foi embora porque ela conseguiu auxílio de uma vizinha, que lhe emprestou o telefone celular para acionar a polícia, e, se não bastasse, o paciente ainda levou o telefone da vítima com ele.

Portanto, apesar de ventilado na impetração a tese de negativa de autoria, é cediço que a via estreita do
habeas corpus
não permite ampla dilação probatória, além do que, ao menos pela documentação anexa, existe certa plausibilidade nas declarações da vítima, ao passo que o impetrante não trouxe nenhum outro elemento probatório que permita dar azo a seus argumentos, em detrimento daquela.

Quanto aos demais requisitos da prisão preventiva, também ficou consignado na ocasião em que a liminar foi indeferida, que a decretação da prisão cautelar, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, consoante dispõe o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e desde que devidamente presentes os demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, no presente estágio do
writ,
vejo que a ordem deve ser
concedida
, pois, embora a autoridade judiciária acoimada de coatora tenha fundamentado adequadamente a decisão, com base na previsão normativa contida no artigo 313, inciso III, do CPP, que autoriza a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, constata-se que as minúcias do caso o tornam excepcional, fazendo incidir o princípio da homogeneidade.

Observa-se que o paciente foi preso preventivamente, logo após decisão prolatada em 20.8.2021, e assim permanece até o presente momento.

Nas informações judiciais, o magistrado singular apenas ressalta os motivos pelos quais decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, e nada diz em relação a atual situação processual, ou seja, não informa nem mesmo se houve oferecimento de denúncia.

Nesse passo, forçoso reconhecer que, ainda nem sequer iniciou eventual instrução criminal, de modo que o paciente permanece preso preventivamente há mais de um mês, pela prática do ilícito tipificado no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, que prevê pena de detenção de 3 meses a 2 anos.

Dessarte, segundo o princípio da homogeneidade – corolário do princípio da proporcionalidade –, mostra-se ilegal a prisão cautelar quando essa medida for mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada em caso de eventual condenação, isso porque, ao menos do que consta dos autos, não se pode desprezar que o paciente é primário e sem antecedentes criminais.

Ademais, como dito anteriormente, apesar do descaso do paciente com a determinação judicial e com os beneplácitos recebidos anteriormente, o fato é que o descumprimento da medida protetiva em favor da vítima não ultrapassou os limites da própria prática da infração, ou seja, não há nenhum dado de extravagância da conduta que justifique mantê-lo segregado, sem saber nem mesmo quando será oferecida a denúncia.

Assim, apesar da louvável preocupação com a integridade física e psíquica da vítima, verifica-se que a segregação cautelar, por ser de máxima severidade, não é a medida mais adequada ao caso.

Faz-se necess
á
rio destacar também que a Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no artigo 282 do Código de Processo Penal, o princípio da proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação,
in verbis:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:
(...)
II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

A
respeito do tema, trago os seguintes precedentes desta Corte:

“(...) Viola o princípio da
homogeneidade
a prisão cautelar que se revela mais gravosa que aquela a que será submetido o agente na hipótese de condenação. Nesse contexto, diante das circunstâncias do caso concreto, e vislumbrando que o paciente possui condições pessoais que lhe credenciam responder ao processo em liberdade, a constrição da sua liberdade ambulatorial não se faz necessária neste momento, revelando-se suficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Liminar ratificada. Ordem concedida parcialmente em definitivo.”
(TJ/MT – HC n. 111304/2014 – 3a CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Julgado em 10.9.2014).

“(...) As medidas cautelares diversas da prisão foram introduzidas em nosso sistema legislativo de forma a guardar correspondência, também, com o princípio da homogeneidade das prisões cautelares. Tal axioma sugere que a segregação cautelar deve revelar reciprocidade com a reprimenda ao final imposta, acaso o beneficiário seja, ao final, condenado.” (TJMT, HC no 81271/2014).”
(TJ/MT – HC n. 92830/2014 – 2a CCrim. – Relator: Des. Marcos Machado – Julgado em 20.8.2014).

Portanto, entendo que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois, se condenado for, a pena a ser aplicada poderá inclusive ultrapassar o prazo da prisão cautelar que lhe é imposta.

Nesse caso específico, pelas particularidades expostas, a manutenção da custódia preventiva, que corresponde ao regime carcerário fechado, mostra-se manifestamente desproporcional.

Com essas considerações, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
para substituir a prisão preventiva do paciente
Claudionor Gonçalves
por medidas cautelares alternativas, dentre elas:

a)

Comparecer a todos os atos processuais a que for chamado, bem como, comparecer mensalmente em juízo para informar suas atividades e local de residência (inciso I, art. 319, CPP);

b)

Manter-se afastado da vítima e de qualquer testemunha que eventualmente venha a ser arrolada, não podendo manter contato pessoal ou por qualquer meio de comunicação (inciso III, art. 319, CPP)

c)

Não se ausentar em hipótese alguma da Comarca, salvo mediante prévio comunicado e autorização do Juízo (inciso IV, art. 319, CPP).

Oficie-se ao Juízo da
2a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital
, para que expeça o competente
alvará de soltura
em favor do paciente
Claudionor Gonçalves
, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas, bem como as demais medidas protetivas estabelecidas pelo Juízo singular, em benefício da ofendida, sob pena de nova decretação da prisão preventiva.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA – DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Conforme exposto pelo relator, t
rata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado
Eduardo Artur de Lima em benefício de
Claudionor Gonçalves
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a

Vara Especializada de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital.

O
paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva pelo fato de, em tese, ter descumprido as medidas protetivas impostas em benefício de sua ex-companheira
Camyla
Silvestre Rodrigues
, nos autos n. 1009609-46.2021.8.11.0042 – PJE, haja vista que, após ter sido intimado da decisão que
as
deferiu
;
e ter sido
concedida
a ele
liberdade provisória com fiança (decisão prolatada no APF n. 1021211-57.2021.8.11.0002
– crimes de ameaça e dano
), ainda assim o
acusado
teria
, em tese,
perpetrado contra a vítima crime de perseguição (
stalking
)
;
descumprimento de medidas protetivas
;
furto
;
invasão de domicílio
;
bem como

teria
ameaç
ado
atear fogo n
o apartamento inteiro da vítima.

A presente ação constitucional foi colocada em pauta para julgamento na sessão do plenário virtual desta Segunda Câmara Criminal de 29 de setembro a 1o de outubro de 2021, ocasião em que o relator, Desembargador Pedro Sakamoto, embora tenha reconhecido que a autoridade acoimada deline
ou
a contento o
fumus
comissi
delicti
e o preenchimento dos pressupostos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, entendeu que as minúcias do caso o
tornam
excepcional, fazendo incidir o princípio da homogeneidade, considerando que o paciente foi preso em 20 de agosto de 2021
;
que
pena cominada
é
de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos
;
e pelo fato de
juízo de primeiro grau
ao prestar as informações não ter se reportado a atual situação
do processo
, não informando nem mesmo se houve oferecimento da denúncia.

Por essas razões
, o relator entende que
são
suficientes as
seguintes
cautelares
:
comparecimento
do paciente
aos atos processuais e ao juízo mensalmente para informar as suas atividades; manter-se afastado da vítima e de qualquer testemunha que eventualmente venha a ser arrolada, não podendo manter contato pessoal ou por qualquer meio de
comunicação
;
e, não se ausentar em hipótese alguma da
c
omarca, salvo mediante prévio comunicado e autorização do
j
uízo.

Pedi vista
para melhor compreensão da matéria posta em julgamento
;
e, após analisar estes autos
e
os
que lhe são
correlatos no
PJe
de primeiro grau, cheguei a uma conclusão diferente daquela exarada pelo douto relator, pelas seguintes razões:

Com efeito, conforme acima mencionado, o relator levou em consideração para concessão da ordem o princípio da homogeneidade pelo fato de o crime capitulado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 ser apenado com detenção e
ter
em seu preceito secundário a sanção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos
;
além do fato de não haver notícia do andamento do
processo
em primeiro grau de jurisdição,
tampouco
se houve oferecimento de denúncia em face do paciente pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

Todavia,
esses
argumentos não condizem com a realidade fática do caso
destes autos
, eis que o paciente na verdade não praticou somente um crime de descumprimento de medida protetiva, ao revés ele vem de maneira renitente
descumprindo as
ordens

judiciais
e
concomitantemente
praticando
vários outros crimes
mais graves

contra a
v
ítima
,
até mesmo
furtou o aparelho celular da vítima que tinha o aplicativo para que ela acionasse o botão do pânico
.
Além disso
,
a
ordem concedida pelo relator está impondo medidas cautelares mais brandas do que aquelas que o
acusado
de maneira reiterada vem descumprindo,
violando, dessa forma, o princípio constitucional que veda a proteção deficiente ao bem jurídico tutelado
.

Ademais, impõe-se registrar
que
não se sustenta
o
argumento segundo o qual
a prisão cautelar do paciente
estaria ofendendo
ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade
,
porquanto,
a
simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em
alusão
.

C
onstata-se
, também,
da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que autoridade acoimada de coatora transcreveu
parte do pedido da autoridade policial com as declarações
da v
ítima das
qua
is
, conforme mencionado acima, é possível se extrair e existência de relatos de uma infinidade de crimes, em
tese, praticados pelo paciente
,
in litteris
:

[...]
Os presentes autos de Inquérito Policial foram instaurados via portaria para apurar a prática, em tese, dos crimes de AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, FURTO e DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA consistente(s) em Violência Doméstica, ocorrido(s) nos dias 20/07/2021 e 07/08/2021 no município de Cuiabá/MT, tendo como suspeito CLAUDIONOR GONÇALVES e como vítima CAMYLA SILVESTRE RODRIGUES. Boletins de Ocorrência n. 2021.199456 e 2021.184000 noticiando os fatos seguem anexos. A vítima CAMYLA, ouvida em 07/08/2021 declarou, dentre outras coisas: "(...) QUE a declarante comparece para relatar descumprimento de medidas protetivas praticado por seu ex-marido CLAUDIONOR GONÇALVES; QUE a declarante informa que na data de 04/07/2021 compareceu nesta unidade, registrou o Boletim de ocorrência 2021.166368, relatando que decidiu separar-se de CLAUDIONOR e por isso ele passou a ameaça-la; QUE a declarante requereu as medidas protetivas 325.13.2021.7474, que foram deferidas; QUE na data de 06/07/2021, a declarante voltou na residência onde residia com CLAUDIONOR, acompanhada de seus irmãos, para fazer mudança de parte dos itens da casa, para o novo local em que a declarante residiria com os filhos do casal; QUE CLAUDIONOR passou a brigar com todos e ateou fogo em diversas peças de roupa da declarante que estavam no banheiro; QUE a polícia foi acionada e CLAUDIONOR foi preso, ocasião que foi registrado o boletim de ocorrência 2021.168037 e foi lavrado o auto de prisão 317.3.2021.10659; QUE CLAUDIONOR ficou cerca de dois dias preso, pagou fiança e foi liberado; QUE assim que foi solto, CLAUDIONOR voltou a ir atrás da declarante, com a desculpa de "querer ver as crianças"; QUE a declarante informa que CLAUDIONOR passou a ir em seu local de trabalho; QUE na data de 20/07/2021, CLAUDIONOR foi novamente no local de trabalho da declarante mas foi impedido de adentrar o local, pela patroa da declarante; QUE CLAUDIONOR então telefonou para o celular da empresa e disse que ATORMENTARIA A DECLARANTE PARA SEMPRE, QUE IRIA TODOS OS DIAS NO TRABALHO DELA E QUE NÃO DEIXARIA A DECLARANTE EM PAZ; QUE a declarante acionou o botão do pânico mas a polícia "demorou meia hora para chegar" e CLAUDIONOR já havia saído do local; QUE a declarante relata que na data de hoje, por volta das 16:00 horas, estava sozinha em casa quando foi surpreendida por CLAUDIONOR, que adentrou o local sem autorização; QUE CLAUDIONOR passou a dizer que queria conversar com a declarante mas ela disse que não queria mais conversar com ele e pediu que ele fosse embora; QUE CLAUDIONOR passou a dizer que ama a declarante e que quer reatar o relacionamento com ela; QUE a declarante então pegou seu celular para acionar novamente o botão do pânico, momento que CLAUDIONOR tomou o celular das mãos da declarante e disse que não precisava acionar ninguém pois ele somente queria conversar e passou a tentar abraçar a vítima e ficou a empurrando de um lado para outro; QUE a declarante conseguiu sair e pedir
auxilio
para uma vizinha que emprestou o celular para a declarante acionar a polícia; QUE CLAUDIONOR ficou rondando a casa da vizinha e passou na porta da casa e disse: "AI QUE VOCÊ LARGA AS
CRIANÇAS NÉ?"; QUE assim que a polícia foi acionada, CLAUDIONOR foi embora levando o celular da declarante; QUE a declarante ressalta que na capinha do aparelho estavam guardados dois cartões de banco da declarante, sendo um da caixa e um da neon; QUE a declarante relata grande preocupação que CLAUDIONOR danifique seus cartões ou retire dinheiro de suas contas para
prejudicála
; QUE a declarante relata que está muito abalada e cansada pois não tem tido paz para refazer sua vida após a separação devido tamanha perseguição de CLAUDIONOR; QUE a declarante aproveita para esclarecer que após a separação, CLAUDIONOR deu um aparelho celular para a filha do casal, de 7 anos de idade, e a declarante esclarece que CLAUDIONOR fez isso apenas para ter algum contato com a declarante e fica perturbando insistentemente em falar com a declarante pelo celular da criança, por ligações e mensagens; (...)" Importante consignar que dos quatro
BOs
acima noticiados, os dois primeiros pertencem à circunscrição de Várzea Grande/MT (cópias seguem juntadas), e os dois últimos são objeto de investigação no inquérito ora aberto, através da portaria n. 2021.10.1940, o qual possui as representações da vítima nos crimes de ação condicionada. Informativo extraído do
PJe
/TJMT referente às medidas protetivas de urgência encontra-se acostado, no qual observa-se que a decisão as concedendo data de 06/07/2021 pelo prazo de seis meses, bem como que foi realizada a intimação do suspeito quanto a elas no dia 15/07/2021. Acrescenta-se também aos fatos ora narrados que no dia 09/08/2021 a vítima registrou outro Boletim de Ocorrência noticiando os crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência, o qual foi juntado como cópia, pois o procedimento completo lavrado no Plantão ainda não chegou nesta
Depol
, sendo que assim que aportar na unidade será juntado aos autos em comentário
[...].

Nesse contexto
, além de a prisão preventiva do paciente não violar o princípio da homogeneidade, ao contrário do afirmado no voto do relator, é possível constatar do andamento
dos autos de Pedido de Decretação de Prisão Preventiva n. 1011619-63.2021.8.11.0042 vinculado a esta ação constitucional, que a autoridade acoimada de coatora determinou que a prisão preventiva do
acusado

fosse
vinculada a
Ação Penal n. 1012586-11.2021.8.11.0042,

na qual constata
que o Ministério Público
ofertou

denúncia
no dia 1o de setembro de 2021
(ID 64527724) contra
ele
pela prática de vários fatos criminosos, que
se
consubstanciam
:
descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006),
p
erseguição (art. 147-A do Código Penal (
Stalking
)
;
ameaça por duas vezes (art. 147,
caput
, do Código Penal)
;
violação de domicílio (art. 150,
caput
, do Código Penal)
;
furto (art. 155,
caput
, do Código Penal)
;
além da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3688/41), conforme se infere
do
s

fragmentos
abaixo
reproduzido
s
:

DO HISTÓRICO

O denunciado CLAUDIONOR GONÇALVES é marido da vítima
Camyla
Silvestre Rodrigues (26 anos), a qual registrou diversos boletins de ocorrência contra ele.

A vítima teve deferidas em seu favor Medidas Protetivas n.o 1009609- 46.2021.8.11.0042, o requerido foi devidamente citado/intimado, conforme certidão de ID n.o 60692613, datada de
15/07/2021
, quando se separaram.

DA DENÚNCIA

FATO 1- AMEAÇA – B.O. 2021.166368 datado de 04/07/2021

No dia 04 de julho de 2021, por volta das 18h37m, na residência localizada na Alameda
Julio
Muller, n.o 960 – Condomínio Chapada dos Buritis – Bloco 38, apto 403, Várzea Grande/MT, o denunciado
CLAUDIONOR GONÇALVES

ameaçou a vítima
Camyla
Silvestre Rodrigues
.

No dia dos fatos a vítima descobriu uma traição do denunciado e disse que desejava colocar um fim a união conjugal, afirmando que sairia de casa com os filhos e procuraria a Justiça para as providências cabíveis.

O denunciado contrariado com a atitude da vítima,
a ameaçou dizendo que acabará com a vida de todos caso ela faça isso
. Não satisfeito, considerando que ele trabalha a noite, nos momentos de intervalo, passou a rondar a residência para ter certeza que a vítima estava em casa.

FATO 2- AMEAÇA – B.O. 2021.168037 datado de 06/07/2021

No dia 06 de julho de 2021, por volta das 08h40m, na residência localizada na Alameda
Julio
Muller, n.o 960 – Condomínio Chapada dos Buritis – Bloco 38, apto 403, Várzea Grande/MT a vítima foi até a residência do ex-casal para retirar seus pertences, junto com seus irmãos. O denunciado os agrediu e ameaçou a vítima: “SE VOCÊ NÃO VAI FICAR COMIGO, NÃO VAI FICAR COM MAIS NINGUÉM”.

Em seguida quebrou diversos objetos da vítima e ateou fogo em algumas de suas roupas dentro da residência, causando prejuízo a ela.

A partir desse momento, já ciente das medidas protetivas deferidas, o denunciado passou a descumpri-las, além de praticar outros delitos, bem como iniciou perseguição reiterada à vítima, ameaçando sua integridade física psicológica, perturbando sua liberdade.

FATO 3- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA, INVASÃO DE DOMICÍLIO, VIAS DE FATO, FURTO E PERSEGUIÇÃO - EPISÓDIO 1 – B.O. 2021.199456 datado de 07/08/2021

No dia 07 de agosto de 2021, por volta das 16h00m, na residência localizada na Rua
Olacir
de Souza, n.o 19 – Bairro Novo Paraíso – Próximo a fábrica de carvão, nesta capital, o denunciado
CLAUDIONOR GONÇALVES

contatou a vítima
Camyla
Silvestre
Rodrigues ,
violou o domicílio, agrediu sem causar lesão e descumpriu as medidas protetivas
das quais tinha ciência desde 15 de julho.

No dia dos fatos o denunciado entrou e permaneceu contra a vontade expressa da vítima, em seu domicílio. Empurrou-a contra a parede e tentou segurá-la dentro de casa com emprego de força de física, ou seja, invadiu a esfera de liberdade e privacidade da vítima. Ante a negativa em reatar o relacionamento, ele foi embora subtraindo para si coisa alheia móvel, ou seja, levou o celular dela junto com dois cartões de débito (CEF e Banco NEON) e o cartão do SUS.

PERSEGUIÇÃO – EPISÓDIO 2– B.O. 2021.199456 datado de 07/08/2021

No dia 09 de agosto de 2021, por volta das 16h00m, no estabelecimento comercial denominado Bolos da Val, Rua Alenquer, n.o 20 – Bairro CPA 1, nesta capital, o denunciado
CLAUDIONOR GONÇALVES

contatou a vítima
,
Camyla
Silvestre Rodrigues,
por meio do telefone celular do seu local de trabalho

descumprindo
, assim,
as medidas protetivas
das quais tinha ciência, conforme informado anteriormente.

No dia dos fatos o denunciado, perseguiu reiteradamente a vítima, ameaçando sua integridade psicológica, perturbou sua esfera de liberdade
e privacidade, ligando diversas vezes no serviço dela insistindo em reatar o relacionamento.

PERSEGUIÇÃO – EPISÓDIO 3 – B.O. 2021.184000 datado de 20/07/2021

No dia 20 de julho de 2021, por volta das 09h20m, no estabelecimento comercial denominado Bolos da Val, Rua Alenquer, n.o 20 – Bairro CPA 1, nesta capital, o denunciado
CLAUDIONOR GONÇALVES

contatou a ví
tima
Camyla
Silvestre Rodrigues
, perseguindo-a em seu local de trabalho, perturbando sua esfera de privacidade
,
descumprindo
, assim,
as medidas protetivas
das quais tinha ciência, co
nforme informado anteriormente.

No dia dos fatos o denunciado foi até o seu local de trabalho lhe perturbar; sendo que a chefe da vítima saiu da loja e impediu que ele entrasse no local. Não satisfeito, ligou no telefone
celular do estabelecimento comercial dizendo para a vítima “eu vou te atormentar para sempre, vou até a porta do seu trabalho todos os dias, não vou deixar você em paz”. Extrai-se que o denunciado foi até o trabalho da vítima nos dias 20 e 21 de julho de 2021 e a todo momento ligando no aparelho celular da empresa.

A vítima acionou o botão do pânico, porém, o denunciado evadiu-se antes que a guarnição policial chegasse.

Assim agindo, o denunciado
CLAUDIONOR GONÇALVES
violou a norma contida no
art. 24-A da Lei 11.340/2006; art. 147-A do CP (
Stalking
), art. 21 da LCP, art. 147 “caput” (2X) do CP, art. 150 “caput” e 155 “caput” tudo
c/c artigo 61, II, “f” e 69 do Código Penal, razão pela qual requeiro que seja citado, processado e ao final condenado, desde que comprovado os delitos que lhe são imputados, observado o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vítima no valor de R$ 5.000,00) [...].

Destaques no original

É imperativo destacar
,
além do mais
, que é possível
inferir
pelo
PJe
de primeiro grau que
na
referida ação penal
:
já houve recebimento da denúncia (ID 64582222), o paciente já foi citado (ID 64657543)
;

houve
outro pedido de revogação da prisão preventiva indeferido (ID 66046074), por ainda persistirem os motivos que ensejaram o decreto prisional
; e
já foi apresentada resposta à acusação (ID 66421546), razão pela qual não há como se falar que não há notícia acerca do andamento do
processo
em primeiro grau de jurisdição.

Logo
, fica clar
a

a
necessidade de se manter a
custódia
preventiva do paciente para
a
garantia da ordem pública, com vistas à proteção
da integridade física e psíquica da vítima, ameaçada e abalada no contexto dos autos do processo originário
, mormente diante da renitência do
acusado
em descumprir as medidas protetivas
, bem como
em decorrência da

sua
reiteração delitiva de crimes perpetrados
contra a
ex-companheira
, mormente diante das
graves ameaças de que vai atear fogo no apartamento da vítima e de que vai
matá-la
porque se ela não ficar com ele não ficará com mais ninguém
...

Sendo
a
ssim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância,

não havendo a necessidade de se aguardar que
Camyla
Silvestre Rodrigues seja vítima de uma tentativa de
feminicídio
para
somente depois o Estado
garantir a ela o direito
à proteção
da sua integridade física e psíquica
,
porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Por conseguinte
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo,
assim
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

D
eve ser registrado
, além do mais,
que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias
dos atos
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que
sua
custódia provisória não seria ca
paz de garantir a ordem pública
; isso porque
nem o botão do pânico nem a tornozeleira eletrônica teriam o condão de impedir a reiterada e crescente investida criminosa do
acusado

contra a vítima,
cujo calvário
já pe
rdura
há meses
, conforme
foi asseverado linhas volvidas
, cumprindo repisar
, mais uma vez,
que
o paciente furtou o
aparelho
celular da vítima para que ela não tivesse acesso ao aplicativo que lhe autorizaria a acionar o botão do pânico
.

No mesmo norte, também é imperioso assenta
r
que após o deferimento das medidas protetivas em favor da vítima, o paciente já foi preso
pele prática dos crimes de ameaça e dano, contudo, na audiência de custódia
realizada nos autos do APF n. 1021211-57.2021.8.11.0002, foi
concedida a
ele
liberdade provisória
mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, mediante pagamento de fiança
. E

mesmo
assim o
acusado
continua insistentemente a perseguir e ameaçar a vítima,
daí por

que
não existe qualquer dúvida de que
impor as singelas medidas cautelares
propostas
no voto do relator, mais brandas ainda
do que a
quelas que ele já descumpriu
inúmeras
vezes,
não seria suficiente para preservar a integridade física, moral, psicológica e a própria vida da vítima
.

Aliás, e
m situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
10/12/2020).

Destacamos

P
osto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
peço vênia ao relator para dele divergir
;
por conseguinte,
jul
gar
improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Claudionor Gonçalves
,

e
denegar
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021